Tribunal: TJSP
Processo: 2358549-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Cobrança de débito decorrente de recebimento indevido de vencimentos por servidor público. Decisão que rejeitou a exceção. Inexiste dispositivo legal que autorize a constituição de eventual débito de servidor público em título executivo extrajudicial, sua inscrição em Dívida Ativa, ou sua cobrança por meio de ação executiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Cobrança de débito decorrente de recebimento indevido de vencimentos por servidor público. Decisão que rejeitou a exceção. Inexiste dispositivo legal que autorize a constituição de eventual débito de servidor público em título executivo extrajudicial, sua inscrição em Dívida Ativa, ou sua cobrança por meio de ação executiva fiscal, sendo que caberia à Fazenda promover o procedimento adequado para verificar a eventual má-fé da servidora no recebimento de vencimentos. Tema 1009 do STJ: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Necessário o ajuizamento de ação de conhecimento com o fim de aferir a suposta má-fé da servidora no recebimento do crédito executado. Ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA. Nulidade da CDA que embasa a execução. Acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal. Recurso provido.